Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724459-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRABRAS COMERCIO DE CARNES, FRANGOS E SEUS DERIVADOS LTDA, ALEXANDRE JOSE LEMOS AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS COLORADO LTDA DE S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que não foram juntado aos autos qualquer procuração ou substabelecimento em que a empresa recorrida conceda poderes de representação a causídica UARA DE FREITAS ROCH, que apresentou as contrarrazões (ID 62588278), restando estas apócrifas, porquanto subscrita por profissional sem poderes para tanto. Com efeito, por se tratar o defeito na representação, de vício passível de regularização, compreendo, na forma do art. 76, §2o, inciso I, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, que deva ser conferida oportunidade para que a pessoa jurídica recorrida proceda ao saneamento do vício apontado. Ante o exposto, INTIME-SE a parte agravada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a regularização de sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator